Tribunal: TJSP
Processo: 1002528-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia à autora

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que a ré apresentou nos autos proposta de adesão assinada, sem qualquer indício de adulteração, além de cópias das faturas do cartão de crédito, de documento de identidade, CPF e comprovante de endereço da parte ativa. Situação em que a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Consideração de que o valor total da fatura inadimplida pela autora, em fevereiro de dois mil e dezenove, atingiu o valor de R$ 1.219,54, valor superior ao da restrição cadastral impugnada no valor de R$ 1.100,27. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.